Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS FURTADOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECUSA MOTIVADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO À PARTE APELANTE. CABÍVEL A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência da exibição dos documentos requeridos decorreu da própria impossibilidade fática, diante do furto na residência do réu, noticiado no Boletim de Ocorrência n°2.257/2020. 1.1. Assim, mostra-se desarrazoável a condenação para a apresentação de documentos, que, comprovadamente, não se encontra em poder da parte apelada.
2. O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, posto que é lavrado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções e dotados de fé pública. Assim, caberia a parte contrária comprovar eventuais fatos desqualificadores do documento, o que não ocorreu no presente caso.
3. Aplicação da teoria da causalidade para fixação do ônus sucumbencial, que impõe o dever de arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, por aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. 3.1. Verificada a motivação na resistência em apresentar os documentos e, tendo em vista a impossibilidade da apresentação destes em decorrência do furto, merece prosperar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais.
4. O artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.
5. Apelação conhecida e não provida.